Tribunal: STF
Processo: RE 1570923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 46): 



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO NA APURAÇÃO DO DELITO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julga procedente a pretensão deduzida na denúncia e condena o réu à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, substituída pela prestação de serviços à comunidade, além de 10 dias-multa, à razão mínima, por infração ao art. 38-A da Lei n. 9.605/98. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em aferir a competência para julgar delito praticado contra espécie da flora brasileira inserta no rol da Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A inclusão de determinada espécime vegetal em Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção possui o condão de demonstrar o interesse específico da União na apuração do delito e, por conseguinte, atrair a competência para processamento do feito à Justiça Federal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Recurso prejudicado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 51).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta violação aos artigos 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, todos da Constituição Federal (e-doc 54). 



    Alega, em suma, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina “reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar crime praticado contra o meio ambiente que, nos termos demonstrados a seguir, carece de interesse direto e específico da União”.



    Ressalta, ainda, que



    “não se pode olvidar que o acórdão objurgado vai de encontro ao entendimento perfilhado pelo STF, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que "Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil" (Tema n. 648/STF). 



    Isso porque o precedente qualificado da Suprema Corte regulou hipótese de crime de caráter trasnacional contra a fauna silvestre, mas, no caso em análise, não há qualquer indício da transnacionalidade do delito.”



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da causa. 



    É o relatório. Decido.



    De início, anoto que o recurso merece ser provido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, verifica-se que o recorrido foi denunciado, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC, pela prática do crime previsto no artigo 38-A, caput, da Lei n. 9.605/98, por destruir 



     



    “vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, mediante o corte raso de espécies da flora local, com máquina pesada/trator, atingindo uma área de 0,17ha, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração Ambiental n. 8250-E e Laudo Pericial n. 2022.09.01602.22.001-72 – Evento 20 dos Autos n. 5000549-83.2022.8.24.0009” (e-doc. 2, p. 2).



    O Tribunal a quo assentou que o processamento e julgamento da causa é de competência da Justiça Federal. 



    Para tanto, decidiu nos seguintes termos (e-doc. 46, p. 2):



    “Apesar de não abordada pelas partes, é competente a Justiça Federal para julgar crimes praticados contra espécie da flora nacional ameaçada de extinção listada na Portaria 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente. 



    De fato, é consabido que a proteção ao meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora consiste em matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incs. VI e VII, da Constituição Federal, in verbis: 



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    [...] 



    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 



    VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 



    No que concerne aos crimes ambientais, embora sejam praticados em face do bem comum, atingindo direitos intergeracionais, não atraem, por si sós, a competência da União para o seu processamento e julgamento. Em regra, incumbe à Justiça Estadual a competência para processar e julgar os delitos que atentam ao meio ambiente. 



    Nesse trilhar, a Justiça Federal somente deterá competência para julgar crimes ambientais nas hipóteses previstas no art. 109, da Constituição Federal, dentre elas, quando a infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nestes termos: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    [...] 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 



    Daí porque a competência da Justiça Federal não advém do interesse genérico da União na preservação do meio ambiente. É necessário, para tanto, que a ofensa atinja interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas federais. 



    No caso em tela, cuidam os autos da apuração da prática do delito tipificado no art. 38-A, da Lei n. 9.605/98, tendo a denúncia descrito que entre agosto de 2019 e dezembro de 2021, na localidade de Rio Engano, Alfredo Wagner/SC, o apelante suprimiu 0,17 hectares de vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, cortando vegetação nativa com trator, sem autorização ambiental. 



    Extrai-se do termo circunstanciado que subsidiou a denúncia a existência de "corte raso de árvores nativas das espécies “Guamirim”, “Bugreiro”, dentre outras da flora local, em 01 (uma) área de 0,2 ha (zero vírgula dois hectares), estando inserida no Bioma Mata Atlântica, objeto de especial preservação" (processo 5000549-83.2022.8.24.0009/SC, evento 1, TERMO_CIRCUNST2), sendo que o guamirim consta da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção inserida na Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014, vigente à época dos fatos. 



    Assinala-se que a inclusão de determinada espécime vegetal em Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção possui o condão de demonstrar o interesse específico da União na apuração do delito envolvendo a referida espécie e, por conseguinte, atrair a competência para processamento do feito à Justiça Federal. 



    A propósito, o fato da União, ainda que indiretamente, mediante autarquia atuando como sua longa manus, ter reconhecido que determinada espécie de flora encontra-se ameaçada de extinção demonstra seu especial cuidado para com a referida espécie e, assim, seu interesse direto em apurar crime que possa agravar a situação de perigo de desaparecimento na qual se encontra.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido adotou posicionamento destoante do decidido pelo Pleno desta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 835.558, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 648), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 



    5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana “é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade”. 



    6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 



    7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de “tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos”. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no “Fórum Rio+5”; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 



    8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 



    9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 



    10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais” (RE 835.558, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8/8/2017).



    No caso concreto, o Tribunal a quo decidiu que o simples fato de o espécime vegetal constar na lista de espécies ameaçadas de extinção já envolve o interesse da União, o que, por si só, definiria a competência da Justiça Federal para o processamento da causa. 



    O TJSC, portanto, não observou que, diante da ausência de transnacionalidade do delito, a competência para julgar o feito é da Justiça estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção.



    Em hipótese semelhante, a Segunda Turma afastou a tese de nulidade e reconheceu a competência da Justiça estadual para processar e julgar a conduta de danificar a espécie nativa Araucáruia Angustifolia (Pinheiro Brasileiro), mesmo estando inserida na lista de espécies ameaçadas de extinção (Portaria IBAMA n° 37-N, de 3 de abril de 1992), tendo em vista a não comprovação do caráter transnacional do crime ambiental.



    Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes. 



    2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 



    3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da União, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC 234.768 Agr, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13/3/2025).



    Na fundamentação do voto condutor do acórdão, o Ministro Edson Fachin destacou que



    “o reconhecimento da existência de interesse da União a justificar a definição da competência da Justiça Federal para o julgamento daquele feito diz respeito não apenas à proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, mas sobretudo à transnacionalidade do delito, frente aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional”.



    Com efeito, o entendimento explicitado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual assenta que a ausência de interesse direto e específico da União afasta a competência da Justiça Federal para julgar a ação penal, como na hipótese dos autos, de prática de crime ambiental. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. CRIMES COMETIDOS EM ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO. ÁREA AMBIENTAL CEDIDA AO ESTADO DE RONDÔNIA HÁ MAIS DE 30 ANOS. ATUAÇÃO ESTADUAL CONTÍNUA NA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO PARQUE ESTADUAL GUAJARÁ-MIRIM. PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DO TERRITÓRIO AO ESTADO QUASE CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO FEDERAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a ausência de interesse direto e específico da União afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação penal decorrente da prática de crime ambiental. Precedentes. II — O Supremo Tribunal Federal assentou que a definição da competência, nos casos de crimes que envolvam lesão a bens, serviços ou interesse da União ou suas autarquias, está condicionada ao exame do caso concreto. III — No caso dos autos, a área de proteção ambiental está sob os cuidados dos Estado de Rondônia há 33 anos. Ademais, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) abriu mão do seu interesse na região, justamente com a finalidade de viabilizar a implementação de unidade de conservação do território por parte do referido Estado. IV – Até os dias atuais, nenhum órgão da União se opôs à transferência do referido imóvel para o Estado de Rondônia no processo administrativo inciado para esse fim, o que evidencia a falta de interesse da União na área. O mencionado processo depende apenas de um relatório da FUNAI e um ato legislativo para a concretização da transferência do território. V - No caso ora analisado, não foram demonstrados elementos que justifiquem o interesse direto e específico da União na controvérsia, motivo pelo qual cabe à Justiça Estadual o julgamento dos crimes supostamente cometidos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1492915 AgR, Relator(a): Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/12/2024)



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:



    “Competência. Crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. Depósito de madeira nativa proveniente da Mata Atlântica. Artigo 225, § 4º, da Constituição Federal. - Não é a Mata Atlântica, que integra o patrimônio nacional a que alude o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal, bem da União. - Por outro lado, o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna tem de ser direto e específico, e não, como ocorre no caso, interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União. - Consequentemente, a competência, no caso, é da Justiça Comum estadual. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 300.244/SC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 14/11/2002 — grifei).



    “COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50 DA LEI N.º 9.605/98. DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DE CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, AUTARQUIA FEDERAL. DELITO OCORRIDO EM PROPRIEDADE PRIVADA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Hipótese em que não se configura a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Magna, porque o interesse da União, no caso, se manifesta de forma genérica ou indireta. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 349.191/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 7/3/2003 — grifei).



    “Habeas Corpus. Competência de Justiça estadual. Repasse de Verbas. Lei nº 8.666/93. 1. É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual acusado de prática de delito de que trata o art. 89 da Lei nº 8.666/93, não sendo suficiente para atrair a competência da Justiça Federal a existência de repasse de verbas em decorrência de convênio da União com Estado membro. 2. Habeas Corpus deferido.” (HC 90.174/GO, Rel. Min. Carlos Britto, Relator para o acórdão Min. Menezes Direito, DJ 14/3/2008 — grifei).



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que seja observada a competência do juízo estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente